Tribunal: TJSP
Processo: 2080331-71.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação acidentária – Atraso injustificado na implantação do auxílio-doença, benefício que substitui os rendimentos do trabalhador e se destina a assegurar sua subsistência – Prazo estipulado para o adimplemento que sequer foi questionado pela autarquia – Multa diária devida – Redução do valor que não se justifica.

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000032898
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2080331-71.2019.8.26.0000, da Comarca de Jaboticabal, em que é agravante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é agravado LEONARDO
DOS ANJOS OLIVEIRA FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. VU., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO
GENTIL.
São Paulo, 22 de janeiro de 2021.
ANTONIO MOLITERNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2080331-71.2019.8.26.0000 -Voto no 31.303
2
Voto no 31.303
Agravo de instrumento no 2080331-71.2019.8.26.0000
Agravante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Agravado: LEONARDO DOS ANJOS OLIVEIRE FERREIRA
Origem: 3a VARA CÍVEL DE JABOTICABAL
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação acidentária

Atraso injustificado na implantação do auxílio-doença,
benefício que substitui os rendimentos do trabalhador e se
destina a assegurar sua subsistência Prazo estipulado para
o adimplemento que sequer foi questionado pela autarquia
Multa diária devida Redução do valor que não se justifica.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
Vistos.
Agravo de instrumento interposto pelo INSS contra r. decisão
que rejeitou sua impugnação e admitiu a cobrança da multa diária pelo
atraso na implantação do benefício, determinada em medida
antecipatória na ação acidentária movida por LEONARDO DOS ANJOS
OLIVEIRA FERREIRA.
Atribuí efeito suspensivo (fls. 365).
Recurso respondido (fls. 371/378).
A douta Procuradoria de Justiça não se manifestou, por força
de Ato Normativo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2080331-71.2019.8.26.0000 -Voto no 31.303
3
É o relatório.
A irresignação não prospera.
Através de r. decisão proferida em 13.07.2018, foi
determinada a implantação do auxílio-doença, a título de tutela
antecipada, com manutenção do benefício pelo prazo de seis meses.
A ordem deveria ser cumprida no prazo de 15 dias, sob pena
de multa diária no valor correspondente a um quinto do salário mínimo
nacional, até o limite de 10 (dez) salários mínimos.
O e-mail pertinente, com as advertências legais necessárias,
foi encaminhado ao INSS em 25.07.2018 e recebido na mesma data.
Porém, a ordem de implantação foi cumprida apenas em 03/09/2018.
A justificativa da autarquia não convence, principalmente se
considerado que o auxílio-doença é um benefício que substitui a renda
do trabalho e se destina a assegurar sua subsistência.
E a situação física do segurado era tão delicada que ao final do
processo lhe foi concedida aposentadoria por invalidez, o que evidencia
que realmente ele não tinha condições de trabalhar até que o auxílio-
doença fosse efetivamente implantado.
Nestes casos, a multa diária é um dos instrumentos legais
disponibilizados para assegurar, ainda que de maneira coercitiva e
inibitória, o adimplemento das obrigações de fazer.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2080331-71.2019.8.26.0000 -Voto no 31.303
4
Também não cabe a redução da multa (total de R$ 3.625,80).
O valor arbitrado se mostra razoável e coerente com a
gravidade da situação. E a autarquia sequer procurou questionar o prazo
previsto para a implantação do benefício, o que demonstra ter sido um
intervalo suficiente para a adoção das providências pertinentes.
Diante do exposto, meu voto nega provimento ao recurso.
(assinatura eletrônica)
ANTONIO JOSÉ MARTINS MOLITERNO
Relator